Tribunal: TJDFT
Processo: 0734558-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ART. 922 DO CPC/15. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, em sede de execução ou cumprimento de sentença, a realização de acordo implica a suspensão do processo executivo pelo prazo definido pelas partes, enquanto cumprido o acordo, nos termos do art. 922 do CPC/15, que, por se tratar de norma específica, deve prevalecer sobre a regra inserta no art. 313, §4o, do Diploma Processual Civil, aplicável ao Processo de Conhecimento. Precedentes do eg. TJDFT e do c. STJ.
2. A celebração de acordo entre as partes sem o animus novandi não extingue o interesse processual na execução, pois, inadimplido o acordo para pagamento em parcelas, o processo de origem poderá ser retomado para persecução do crédito pendente de pagamento, circunstância que atende ao interesse dos Exequentes e do próprio Poder Judiciário, bem como prestigia os princípios da economia e celeridade processuais, além de garantir segurança jurídica ao acordo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.